Tribunal: TJES
Processo: 5000128-29.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-29.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCANGELA DA SILVA DE JESUS e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO BMG S.A. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ARCANGELA DA SILVA DE JESUS.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Desprovido o recurso do banco BMG S.A. Parcialmente provido o recurso de Arcangela da Silva de Jesus.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer negar provimento ao recurso do Banco BMG S.A e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Arcangela da Silva de Jesus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5000128-29.2022.8.08.0045

Apelante/Apelado: Banco BMG S.A.

Apelada/Apelante: Arcangela da Silva de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id 9521385) proferida pelo MM. Juiz de Direito de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Arcangela da Silva de Jesus contra o Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato n. 16195366 e, via de consequências, reconhecer como ilegais os descontos dele decorrentes no benefício previdenciário da autora, determinando a restituição de forma simples das parcelas cobradas até 30/03/2021 e, após, em dobro, condenando, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 9521386), a instituição bancária sustenta em, síntese, a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que os descontos efetuados são oriundos de contrato válido e regularmente firmado, e que não há divergência contratual, visto que se trata de numerações diferentes para o mesmo negócio jurídico. Alega, ainda, que a parte autora não comprovou ter utilizado os canais apropriados para solicitar a rescisão contratual e que os valores descontados não são indevidos. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de reforma integral, requer que a restituição dos valores seja realizada de forma simples e não dobrada, além de pedir a exclusão da condenação por danos morais.

A recorrente Arcangela da Silva de Jesus, em seu arrazoado (Id 9521391), sustenta que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, presumido a partir do próprio ato ilícito praticado pela parte ré, sendo suficiente para sua configuração o fato de haver descontos indevidos sobre a renda mensal da autora, comprometendo seu sustento e gerando aflição e angústia. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões Arcangela da Silva de Jesus pelo desprovimento do recurso do Banco BMG S.A. (Id 9521392).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos fundamentos e pedidos, procedo a análise conjunta dos recursos.

As partes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida pela autora em face do Banco BMG S/A. Na decisão de primeiro grau, o magistrado reconheceu a nulidade do contrato nº 16195366 e determinou a restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021, e em dobro para os valores descontados após essa data, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A instituição bancária sustenta em, síntese, a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que os descontos efetuados são oriundos de contrato válido e regularmente firmado, e que não há divergência contratual, visto que se trata de numerações diferentes para o mesmo negócio jurídico. Alega, ainda, que a parte autora não comprovou ter utilizado os canais apropriados para solicitar a rescisão contratual e que os valores descontados não são indevidos. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de reforma integral, requer que a restituição dos valores seja realizada de forma simples e não dobrada, além de pedir a exclusão da condenação por danos morais.

A recorrente Arcangela da Silva de Jesus defende que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, presumido a partir do próprio ato ilícito praticado pela parte ré, sendo suficiente para sua configuração o fato de haver descontos indevidos sobre a renda mensal da autora, comprometendo seu sustento e gerando aflição e angústia. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Não bastasse isso, o magistrado expressamente deferiu a inversão do ônus da prova quanto à contratação válida do empréstimo (Id 9521255), oportunizando a instituição financeira a instrução processual, optando, no entanto, por não fazê-la (Id 9521384).

Não há que se falar, portanto, em inobservância do conjunto probatório constante nos autos, bem como interpretação errônea do Tema 1.061 do STJ, tendo em vista que a instituição financeira, ciente do ônus que lhe incumbia, abriu mão da oportunidade de requerer a produção de prova pericial capaz de comprovar regularidade da contratação..

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Nesse ponto, adequada a conclusão do magistrado de que a repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária.

No que diz respeito aos danos morais, além de serem presumidos em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, a apelada é pessoa simples, tendo sofrido descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato.

E ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora.

Por sua vez, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto,
conheço do recurso
do Banco BMG S.A e a ele nego provimento e
conheço do recurso
de Arcangela da Silva de Jesus e a ele dou provimento para condenar a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado pela Taxa Selic a partir do último desconto indevido, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.